Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no 0703922-44.2021.8.07.0020 Apelante: José Carlos Cesar da Costa Apelado: Banco Itaucard S/A D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por José Carlos Cesar da Costa (Id. 33779892) contra a sentença (Id. 33779889) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que o apelante requereu a homologação da transação celebrada entre as partes. No entanto, não coligiu aos autos o respectivo instrumento alusivo ao negócio jurídico, devidamente assinado e acompanhado por procuração com a outorga de poderes para transigir, nos moldes do art. 842 do Código Civil Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que venha aos autos, pelo recorrente, o instrumento alusivo à transação, devidamente assinado e acompanhado de instrumento de procuração. Brasília-DF, 4 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator